Tribunal: TJMT
Processo: 1030218-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030218-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), EVANDRO FERNANDES DA SILVA - CPF: 958.675.463-49 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – NEGATIVAÇÃO PRETÉRITA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – INOVAÇÃO RECURSAL -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

II – Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

III - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “
reformatio in pejus”
.

IV - Nos casos de reparação de dano moral nas relações extracontratuais, os juros de mora incidem desde o evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
OI MÓVEL S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1030218-92.2017, ajuizada por
EVANDRO FERNANDES DA SILVA
, julgou procedente os pedidos autorais para:

a) declarar inexistente o débito no valor de R$ 129,87 (cento e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), objeto da lide;

b) condenar a empresa de telefonia ao pagamento do
quantum
de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da sentença.

Por consequência, condenou a Oi Móvel S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar pena pecuniária a título de danos morais.

Ressalta que colacionou aos autos telas de seu sistema, pelas quais comprovam a efetiva contratação pelo apelado dos serviços de telefonia ora questionados.

Aduz que o apelado não tem direito à reparação indenizatória, uma vez que possui anotações anteriores à questionada nos autos, nos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa forma, requer que a condenação a título de danos morais seja afastada, ou, eventualmente, reduzida para um patamar justo e razoável.

Ao final, aduz que os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 12182461.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em apreço, o autor ingressou com esta ação, alegando que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de negativação dos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da empresa/ré, em decorrência de suposto débito no valor de R$ 129,87 (cento e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), gerado por serviços que ele não contratou.

Em sua defesa a Oi Móvel S/A alegou que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação, haja vista, que a negativação se deu devido à inadimplência pelos serviços contratados e efetivamente prestados.

Sustentou esta alegação colacionando aos autos print’s de telas do seu sistema e gravação de áudios de uma suposta renegociação de dívidas pelo consumidor.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, fato é que resta incontroverso que houve apontamento do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, mas não a inexistência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3o. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA - EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
(...) (Ap 155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

No caso, o autor comprovou a negativação de seu nome promovida pela operadora de telefonia (id. 121281962), sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito originador da inscrição, por ele classificada como indevida.

Nesse passo, cumpria à empresa de telefonia comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto débito cobrado, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ou seja, a operadora de telefonia não comprovou que o autor tenha se utilizado dos serviços de telefonia cobrados pelo contrato impugnado.

Isso porque, os “prints” da tela do sistema da apelada, colacionados aos autos, não constituem prova indene de dúvidas da existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que produzida unilateralmente.

Em casos semelhantes assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Desse modo, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela parte ré/apelada, que falhou ao realizar a cobrança indevida do valor questionado na presente lide, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2.
O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo
. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
(sem grifos no original)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CISÃO PARCIAL - REJEITADA - MÉRITO - NÃO CONTRATADO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PROVA - DESNECESSIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para caracterizar o dano moral (in re ipsa) e, portanto, dispensa a produção de provas. O valor arbitrado em atendimento ao duplo caráter da indenização do dano moral (ressarcitório e punitivo) e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não comporta reforma.
(TJ/MT - Ap, 36502/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito à ausência do dever de indenizar, em razão de anotações anteriores à rebatida nos presentes autos, não conheço do recurso neste ponto, uma vez que o pleito recursal sequer foi ventilado em primeiro grau de jurisdição, não passando, portanto, de inovação recursal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REQUERIMENTO DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida. Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso
(STJ, AgInt no MS 18528/DF). O ônus estará a cargo do réu, quando necessitar provar fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. (Ap 17843/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA – REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO SATISFEITO – ART. 389, II, CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – DÍVIDA INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA No 479 DO STJ –
INSERÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE REGISTROS PREEXISTENTES (SÚMULA No 385 DO STJ) – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO –
DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –– COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – POSSIBILIDADE – MONTANTE DA MULTA DIÁRIA – VALOR QUE SE AFIGURA PROPORCIONAL AO CASO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

(...)
Não conhecido o recurso de apelação, no tocante ao pedido de aplicação da Súmula no 385 do STJ, pois a matéria não foi arguida na instrução probatória, não foi apreciada pela sentença e não pode ser conhecida, de ofício, caracterizando-se inovação recursal. (...).
(N.U 0001080-35.2007.8.11.0078, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 21/07/2014)

Com efeito, no que tange ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 6.500,00) não se mostra suficiente aos fins desejados, contudo, deve ser mantido, haja vista, à vedação dada pelo princípio da “
reformatio in pejus”.

Por derradeiro, no que diz respeito ao marco inicial para incidência dos juros de mora, é pacífico nos Tribunais Superiores e demais Tribunais pátrios que, nos casos de relação extracontratual, devem incidir a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, desde a data do apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TELEFONIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANOS MORAIS.

REVISÃO. VALOR EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1. (...)

2.
A Corte Especial deste Tribunal firmou entendimento, no sentido de que, tratando-se "de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ)
, e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual" (EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/5/2015, DJe 11/6/2015).

3. (...)

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 744.032/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 16/09/2015)

Logo, não há de se falar em incidência dos juros de mora a partir da data da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 15 para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022